Tribunal: TJDFT
Processo: 0707653-37.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REVOGAÇÃO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA JUDICIALMENTE. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÃNCIA DE MÁ FÉ. COMPROVAÇÃO.
1.Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da não realização de audiência de instrução, com a oitiva de testemunhas. Além do mais, a juntada extemporânea de documentos pelas requeridas não tem o condão de levar à nulidade do feito, se o autor teve a oportunidade de se manifestar, não havendo qualquer prejuízo em sua defesa. Preliminar rejeitada.
2. Constatado nos autos que o alimentante dispõe de condições econômicas incompatíveis com a concessão dagratuidade, a manutenção darevogaçãodo benefício é medida que se impõe.
3. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os genitores. Ademais, se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, redução do encargo, a teor do art. 1.699, do referido diploma legal.
4. Não demonstrado que sobreveio mudança significativa na situação financeira do alimentante, sendo presumidas as necessidades dos alimentandos, deve-se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para manter a pensão alimentícia anteriormente estabelecida.
5. A renda não comprovada, e em valor totalmente incompatível com as provas colhidas nos autos, é apta para configurar a ocorrência de litigância de má-fé, em razão da infringência ao art. 80, inciso II, do CPC.
6. Apelo não provido.